Tribunal: TJBA
Processo: 8007279-75.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007279-75.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: JOANA BRAGA BARBOSA

Advogado(s)
:
IGOR OLIVEIRA ARCANJO DA SILVA, RAIMUNDO TEODORO NETO

PJ1

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL E COBRANÇA DE MENSALIDADE DE RECÉM-NASCIDO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a exclusão imediata da cobrança de mensalidade de recém-nascida, bem como a suspensão da aplicação de reajuste anual de 39,9%, com o restabelecimento do valor anterior da mensalidade, sob pena de multa diária.

II. Questões em discussão

2. i. Legalidade da cobrança de mensalidade para recém-nascido nos primeiros trinta dias de vida. ii. Abusividade do reajuste anual de 39,9% aplicado ao contrato. iii. Proporcionalidade do valor fixado a título de multa cominatória.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 9.656/1998 garante o atendimento ao recém-nascido como extensão da cobertura materna durante os primeiros trinta dias após o parto. A cobrança de mensalidade adicional sem a prévia e expressa manifestação de vontade para inclusão como dependente configura prática abusiva.

4. O reajuste em patamar elevado (39,9%), sem a demonstração prévia, clara e transparente dos cálculos atuariais que o justificam, colide com o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, justificando a suspensão cautelar do aumento até a devida instrução probatória na origem.

5. O risco de dano inverso é evidente. A manutenção das cobranças questionadas impõe ônus financeiro excessivo à consumidora em período de puerpério, podendo gerar a inadimplência e o cancelamento do plano, afetando diretamente os direitos fundamentais à saúde e à vida.

6. A multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se compatível com a capacidade econômica da operadora e com a necessidade de garantir a eficácia da decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A cobrança de mensalidade de recém-nascido nos primeiros trinta dias de vida, sem requerimento expresso de inclusão, viola a garantia de extensão da cobertura materna. 2. A ausência de demonstração transparente dos cálculos em reajustes expressivos de plano de saúde justifica a suspensão cautelar da cobrança."

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº 8007279-75.2026.8.05.0000
, em que são Agravante
BRADESCO SAUDE S/A
e Agravado
JOANA BRAGA BARBOSA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de____________2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça